Tribunal: TJSP
Processo: 1014585-54.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução. Livramento condicional. Progredido ao regime semiaberto. Indeferido pedido de livramento condicional. Resgate deve ocorrer de forma progressiva, com a necessidade de avaliação do mérito do apenado no regime intermediário. Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido.